Tribunal: TJMT
Processo: 1006720-83.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006720-83.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Federais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MADERLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 26.550.863/0001-26 (EMBARGADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (EMBARGANTE), PAULO DE TARSO LAGES CAVALCANTI FILHO - CPF: 433.384.883-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO E REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Câmara de Direito Público de Tribunal de Justiça que negou provimento à apelação interposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e manteve sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu a prescrição
intercorrente e extinguiu a cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar matéria de ordem pública relativa à competência constitucional para o julgamento da apelação em execução fiscal ajuizada por autarquia federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A presença de autarquia federal no polo ativo da demanda define a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas em que tais entidades figurem como parte, conforme estabelece o art. 109, I, da Constituição Federal.

A Constituição também atribui aos Tribunais Regionais Federais a competência para julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais ou pelos juízes estaduais no exercício da competência federal delegada, nos termos do art. 108, II, da Constituição Federal.

As regras constitucionais de competência possuem natureza absoluta e de ordem pública, podendo ser reconhecidas de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição.

A execução fiscal originária foi proposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, autarquia federal responsável pela cobrança de crédito decorrente de multa administrativa ambiental, circunstância que atrai a competência da Justiça Federal e, em grau recursal, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

A ausência de apreciação dessa questão no acórdão embargado configura omissão relevante, pois a análise da competência jurisdicional precede o exame do mérito recursal.

Reconhecida a omissão e a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para o julgamento da apelação, impõe-se a desconstituição do acórdão anteriormente proferido e a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A presença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA no polo da demanda atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Compete aos Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas no exercício da competência federal, conforme art. 108, II, da Constituição Federal.

A competência constitucional é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, inclusive em sede de embargos de declaração.

Reconhecida a incompetência absoluta do órgão julgador, impõe-se a desconstituição do acórdão e a remessa dos autos ao tribunal constitucionalmente competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 108, II, e 109, I; CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 0000809-89.2011.8.11.0044, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.12.2022, pub. 19.12.2022; TJ-MG, AC nº 1017211-00.1339.5.001, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, cuida-se de
embargos à execução fiscal
opostos em face de execução promovida pelo IBAMA para cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental.

A sentença reconheceu a
prescrição intercorrente
da pretensão executória e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, extinguindo a cobrança judicial.

Inconformada, a autarquia federal interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido por esta Câmara, mas
desprovido
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos presentes embargos de declaração, o IBAMA sustenta a existência de
omissão no acórdão
, ao argumento de que não foi apreciada questão de ordem pública relativa à competência constitucional para o julgamento da causa, por se tratar de execução fiscal proposta por
autarquia federal
, cuja apreciação recursal competiria ao
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
, nos termos do art. 108, inciso II, da Constituição Federal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a
incompetência deste Tribunal de Justiça
, tornando-se sem efeito o acórdão anteriormente proferido e determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e preenchem os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 1.022 do referido diploma legal, os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinado a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial
.

No caso concreto, a insurgência recursal centra-se na alegação de
omissão quanto à apreciação da competência constitucional para o julgamento da apelação
, matéria que, segundo sustenta o embargante, possui natureza de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a alegação merece acolhida.

Com efeito, a controvérsia originária decorre de
execução fiscal ajuizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
, autarquia federal integrante da Administração Pública indireta da União, destinada à cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental.

A presença de
autarquia federal no polo ativo da demanda
possui relevância determinante para a definição da competência
jurisdicional, pois a Constituição da República estabelece, de forma expressa, a competência da
Justiça Federal
para processar e julgar as causas em que tais entidades figurem como parte.

Dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal:

“Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.”

No âmbito recursal, a própria Constituição estabelece que compete aos
Tribunais Regionais Federais
o julgamento das causas decididas pelos juízes federais ou pelos juízes estaduais no exercício da competência federal delegada, conforme dispõe o art. 108, inciso II:

“Compete aos Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.”

Trata-se de regra constitucional de competência
material e absoluta
, cuja observância é obrigatória e independe de provocação das partes, podendo ser reconhecida
de ofício em qualquer fase do processo
, inclusive em sede recursal.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que,
nas causas envolvendo autarquias federais
, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento da demanda, sendo igualmente da competência
dos
Tribunais Regionais Federais
a apreciação dos recursos eventualmente interpostos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AUTARQUIA FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS POR ÓRGÃO JUDICIAL INCOMPETENTE. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.”

(TJ-MT 00008098920118110044 MT, Relator.: Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado em 19/12/2022)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL COMPETENTE.”

(TJ-MG - AC: 10172110013395001, Conceição das Alagoas, Relator.: Armando Freire, 1ª Câmara Cível, julgado em 26/07/2022, publicado em 26/07/2022)

Esses
julgados
refletem orientação consolidada segundo a qual a definição da competência jurisdicional, quando estabelecida diretamente pela Constituição,
não se sujeita à prorrogação nem pode ser afastada pela atuação do órgão jurisdicional inicialmente provocado
, impondo-se sua observância em qualquer fase do processo.

No caso em exame, verifica-se que a execução fiscal foi proposta pelo
IBAMA
, autarquia federal responsável pela fiscalização ambiental e pela cobrança de créditos decorrentes de infrações administrativas ambientais.

Dessa forma, a apelação interposta nos autos deveria ter sido submetida ao
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
, órgão constitucionalmente competente para o exame da matéria.

A ausência de apreciação dessa questão no acórdão embargado caracteriza
omissão relevante
, pois se trata de matéria de ordem pública que antecede o próprio exame do mérito recursal.

Reconhecida a omissão, impõe-se concluir que
esta Corte Estadual não detém competência constitucional para apreciar o recurso de apelação interposto nos autos
, circunstância que conduz inevitavelmente à
desconstituição do acórdão anteriormente proferido
.

Assim, sanado o vício apontado, a providência juridicamente adequada consiste em
tornar sem efeito o acórdão embargado
, determinando-se a remessa dos autos ao
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
, órgão jurisdicional constitucionalmente competente para o regular processamento e julgamento do recurso.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
, com efeitos modificativos, para:

reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para o julgamento da apelação;

tornar sem efeito o acórdão anteriormente proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo;

determinar a imediata remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para regular processamento e julgamento do recurso, procedendo-se às anotações e baixas necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026